Tribunal: TJES
Processo: 5007108-89.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-89.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUIMAR THOMAZ

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

R
ELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Ruimar Thomaz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário ajuizada em face do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou improcedentes os pedidos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou o pedido subsidiário de parcelamento das custas e determinou o cancelamento da distribuição da ação, com extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir, em apelação, o indeferimento da gratuidade de justiça já decidido por interlocutória irrecorrida; (ii) definir se houve erro de procedimento na negativa do parcelamento das custas sem intimação prévia para pagamento integral; (iii) estabelecer se a sentença deve ser cassada para regularização do rito previsto no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça (Id n. 16889108) transitou em julgado, uma vez que o Apelante não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento), o que atrai a preclusão da matéria, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

4.
O pedido subsidiário de parcelamento das custas, formulado tempestivamente após o indeferimento da gratuidade, constitui nova postulação válida, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, devendo ser analisado de forma autônoma e observando o contraditório.

5.
A sentença que, no mesmo ato em que indefere o parcelamento, cancela a distribuição sem prévia intimação do autor para recolhimento integral das custas, incorre em erro de procedimento (error in procedendo), violando o rito do art. 290 do CPC e os princípios da não surpresa (art. 10) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º).

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição apenas pode ocorrer após intimação expressa e prazo para pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão, em apelação, de decisão interlocutória irrecorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. O indeferimento do pedido de parcelamento das custas exige a intimação prévia da parte para pagamento integral, sob pena de nulidade da sentença que cancela a distribuição sem observância do art. 290 do CPC.

3. A sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas, sem oportunizar o recolhimento integral após indeferir parcelamento, deve ser cassada por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º, 10, 98, § 6º, 101, § 1º, 290, 485, IV, 505, 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível n. 5605487-88.2019.8.09.0011, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RUIMAR THOMAZ
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES , que, nos autos da "Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário" ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id n. 16889110).

Em suas razões, Id n. 16889111, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) É portador de cardiopatia grave, comprovada por laudos e exames que atestam histórico de Infarto Agudo do Miocárdio em 2004 (CID I21) e angioplastia, fazendo acompanhamento médico contínuo; (ii) A sentença desconsiderou o disposto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assegura a isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de cardiopatia grave; (iii) O indeferimento baseou-se na suposta necessidade de exames atuais, o que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 627, que afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade; (iv) “A decisão do juízo recorrido fere o princípio do contraditório ao indeferir o pedido de parcelamento e, no mesmo ato, extinguir o processo sem antes oportunizar prazo para que a parte recolha as custas”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento das custas. Ainda de forma subsidiária, pugna pela reabertura do prazo para que a parte autora seja intimada para pagar as custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
no Id n. 16889114, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
no Id n. 16889115, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RUIMAR THOMAZ
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES , que, nos autos da "Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário" ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (IPACI)
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id n. 16889110).

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito Tributário (Id n. 16889091), ajuizada por Ruimar Thomaz, pleiteando a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria por ser portador de cardiopatia grave, bem como a restituição de valores e a revisão da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Em sua inicial, a parte autora narrou ser aposentado, com renda líquida que, apesar de superar o teto usual para a gratuidade, seria comprometida pelo valor das custas (R$ 1.445,96), e requereu o benefício da gratuidade de justiça.

Seguindo o iter procedimental, o juízo de origem, em Despacho (Id n. 16889104), instou o autor a comprovar sua hipossuficiência. O autor apresentou manifestação (Id n. 16889105) e documentos (Ids n. 16889106 e 16889107).

Sobreveio Decisão (Id n. 16889108) indeferindo o pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, o autor, ora Apelante, peticionou (Id n. 16889109) requerendo, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais, nos termos do Art. 98, § 6º, do CPC.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença ora recorrida (Id n. 16889110), na qual indeferiu o pedido de parcelamento das custas (Id n. 16889109) e,
na mesma oportunidade
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões, Id n. 16889111, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) É portador de cardiopatia grave, comprovada por laudos e exames que atestam histórico de Infarto Agudo do Miocárdio em 2004 (CID I21) e angioplastia, fazendo acompanhamento médico contínuo; (ii) A sentença desconsiderou o disposto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assegura a isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de cardiopatia grave; (iii) O indeferimento baseou-se na suposta necessidade de exames atuais, o que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 627, que afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade; (iv) “A decisão do juízo recorrido fere o princípio do contraditório ao indeferir o pedido de parcelamento e, no mesmo ato, extinguir o processo sem antes oportunizar prazo para que a parte recolha as custas”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento das custas. Ainda de forma subsidiária, pugna pela reabertura do prazo para que a parte autora seja intimada para pagar as custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
no Id n. 16889114, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
no Id n. 16889115, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O primeiro pleito recursal, referente à concessão da gratuidade de justiça integral, não merece prosperar, visto que sobre ele opera-se o instituto da preclusão.

O juízo de origem indeferiu o benefício por meio da Decisão Interlocutória de Id n. 16889108. Esta decisão, que versou sobre o mérito da gratuidade, desafiava recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, V, do CPC).

Contudo, o Apelante, devidamente intimado, optou por não recorrer, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal e formulando pedido diverso (parcelamento). Assim, a matéria relativa ao indeferimento da gratuidade integral está coberta pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, sendo vedada sua rediscussão nesta sede recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. Considerando que a negativa do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória irrecorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 505 do CPC. 2. Não cumprindo o autor o comando do juiz para adimplir as custas processuais, após indeferido o pedido de concessão da gratuidade da Justiça, impõe-se o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5605487-88.2019.8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

Conheço, portanto, apenas dos pedidos subsidiários (análise do parcelamento e do erro de procedimento), pois estes foram objeto da sentença terminativa de Id n. 16889110, que ora se ataca.

Se, por um lado,
a discussão sobre a gratuidade integral está preclusa
, o mesmo não se pode dizer sobre o procedimento adotado pelo juízo
a quo
em relação ao pedido subsidiário de parcelamento.

Neste ponto, assiste razão ao Apelante. Explico.

Após a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade integral, o Apelante, tempestivamente, apresentou um novo pleito (Id n. 16889109) para discutir a forma de pagamento (parcelamento), nos termos do Art. 98, § 6º, do CPC.

O magistrado de origem, contudo, ao analisar este novo pedido, o indeferiu e, no mesmo ato sentencial (Id n. 16889110), determinou o imediato cancelamento da distribuição. Vejamos:

[...]

Ante o exposto e sem mais delongas,
indefiro o pedido de parcelamento das custas, determino o cancelamento da distribuição e, via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, na forma dos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Tal conduta configura manifesto erro de procedimento, já que o art. 290 do CPC, que fundamentou a sentença, estabelece o rito que antecede o cancelamento:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Portanto, o cancelamento da distribuição é a sanção aplicada à inércia da parte após uma intimação específica para o pagamento.

No caso dos autos, a sentença (Id n. 16889110) foi o primeiro ato que comunicou ao Apelante a recusa do seu último pedido (o parcelamento). Ao indeferir esta pretensão e, simultaneamente, cancelar a distribuição, o magistrado suprimiu a etapa obrigatória da "intimação para o pagamento", impedindo o autor de recolher as custas de forma integral, agora que todas as benesses (integral e parcelada) foram negadas.

A correta praxe processual exigiria que o juízo, ao indeferir o pedido de parcelamento (Id n. 16889109), intimasse o autor para o recolhimento integral das custas no prazo legal. Somente após o decurso desse prazo, e verificada a inércia, é que estaria autorizado a proferir sentença de cancelamento (Art. 290).

Ao agir de forma diversa, o juízo de origem violou não apenas o rito específico do Art. 290, mas também os princípios da não surpresa (Art. 10, CPC) e da primazia do julgamento de mérito (Art. 4º, CPC).

Dessa forma, reconhecido o
error in procedendo
, o acolhimento do terceiro pedido subsidiário do Apelante (Id n. 16889111) é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível interposto por
RUIMAR THOMAZ
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para CASSAR a r. sentença (Id n. 16889110), por vício de procedimento (
error in procedendo
), determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, após a análise do pedido de parcelamento pelo juízo de origem, caso seja mantido o indeferimento (do parcelamento), o Apelante seja devidamente intimado para efetuar o recolhimento integral das custas processuais, no prazo legal, nos termos do Art. 290 do CPC.

Fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de parcelamento nesta instância recursal, por meio do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar